Tribunal: STF
Processo: HC 220071
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA: RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CONHECIMENTO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma Superior Tribunal de Justiça rejeitou Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 160.689/ES.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido). O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva em 30/09/1999, tendo sido cumprido o mandado de prisão em 10/05/2021.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator. A 6ª Turma negou provimento ao agravo regimental formalizado e, na sequência, rejeitou os mencionados embargos. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam cerceamento de defesa, ante o julgamento do agravo regimental no RHC nº 160.689/ES, no qual o STJ analisou o mérito do recurso ordinário sem que a defesa pudesse se manifestar, pois se ateve apenas ao óbice veiculado na decisão agravada, ilegibilidade de documentos juntados ao processo. Afirmam, de todo modo, não estarem presentes os requisitos para a imposição da prisão preventiva. Conforme aduzem, o paciente, tendo em vista que não tinha conhecimento da existência do processo, não estava foragido, tampouco cometeu delitos durante o período, havendo se dedicado a trabalho lícito. Dizem que a inércia estatal em cumprir o mandado de prisão, expedido há quase três décadas, não pode ser atribuída ao paciente. Destacam a violação do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, por não ter sido revisada a necessidade de manutenção da custódia no prazo de 90 dias. Assinalam não haver elementos de prova da autoria do crime, que pontuam fundada exclusivamente em depoimentos de corréus. Anotam ser o paciente pessoa idosa, com saúde debilitada.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade dos acórdãos proferidos pelo STJ, no âmbito do julgamento do agravo regimental e dos declaratórios protocolados na sequência, e o afastamento da prisão preventiva. Sucessivamente, buscam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou a colocação em custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Relator do RHC nº 160.689/ES não conheceu do recurso ordinário (e-doc. 9), considerada a ausência de prova pré-constituída, ante a juntada pela defesa de documentos ilegíveis no tocante às decisões que resultaram na decretação e manutenção da prisão preventiva. O entendimento encontra respaldo nesta Suprema Corte, no sentido de ser inviável o exame, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    7. Ademais, ao contrário do que suscitado pela defesa, na decisão monocrática pela qual não conhecida a impetração, o Relator já realçou não verificar ilegalidade na manutenção da custódia preventiva. Confira-se seguinte trecho da decisão:



    “Ademais, a única parte legível de ambas as decisões sugere haver fundamentação suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, porquanto consigna o seguinte (e-STJ fl. 228): 



    Tal atitude do indiciado Francisco corrobora o teor dos indícios que pesam sobre sua pessoa, bem como evidenciam o flagrante ânimo de furtar-se à apuração dos fatos bem como à aplicação da lei penal, caso venha a ser processado. Ademais, segundo se infere dos autos, consta que tal indiciado é elemento de certa periculosidade, que deixado em liberdade certamente irá influenciar no conjunto probatório, sobretudo no que se refere às vidas dos outros dois indiciados, que acabam sendo também testemunhas fundamentais, bem como das testemunhas não indiciadas. 



    Portanto, sem acesso ao inteiro teor das decisões hostilizadas, fica impossibilitada a análise das teses trazidas a esta Corte em maior profundidade. (...)” (e-doc. 9, p. 3; grifos nossos).



    8. No julgamento do agravo regimental, a 6ª Turma do STJ manteve a conclusão tomada na decisão agravada, ressaltando tratar-se de crimes graves e haver o paciente permanecido foragido por 25 anos. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Consigne-se, ademais, que ainda que a culpa pela ilegibilidade das decisões seja da Corte de origem, tal vício não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, mormente considerado haver outros atos de teor decisório que atestam a legalidade da custódia imposta, como quando a Magistrada de piso indeferiu pleito revogatório da prisão preventiva, ipsis litteris (e-STJ fls 1.128/1.129):



    Da compulsação aos autos, verifica-se que o acusado quando da diligência para sua citação em 22/10/1996, não foi localizado, tendo sido certificado estar em lugar incerto e não sabido - fls. 194, verso. Verifica-se, também, que várias foram as tentativas de localização do paradeiro do acusado, empreendidas, inclusive, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quando do cumprimento de carta precatória para a sua citação, consoante registrado as fls. 824/827, ocasião em que também fora acionado o Portai da Segurança daquele estado. Pois bem, ao contrário do afirmado pela Defesa, não foi por "desleixo" do juízo ou do Ministério Público que o acusado permaneceu com paradeiro ignorado por quase trinta anos! Feitos tais registro, entendo como o Ministério Público a fls. 909, no sentido de que necessária a segregação cautelar do acusado que somente foi efetivada em 10/05/2021, mormente para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, conforme registrado no referido parecer, importante seja aguardada a decisão do Tribunal de Justiça quando do julgamento do Habeas Corpus que possui a mesma "causa de pedir". 



    Portanto, o agente, logo após a decretação de sua prisão temporária, evadiu-se do local e, ainda que realizadas pelos órgãos públicos diversas tentativas de localizá-lo, permaneceu 25 anos foragido, motivo suficiente para a manutenção de sua custódia preventiva. (...)” (e-doc. 39, p. 6-7; grifos nossos).



    9. Desse modo, era possível à defesa (e esperado), na sustentação oral, expor seus argumentos acerca da inadequação da prisão preventiva, já que o decidido no agravo sobre o ponto equivale à conclusão veiculada na decisão agravada. Além disso, a análise do ponto, na verdade, foi mais ampla do que era necessário, revelando-se mais favorável à defesa. Não custa lembrar que a conclusão acerca da ausência de prova pré-constituída foi mantida no julgamento do agravo, fundamento viável a justificar a completa ausência de análise dos alegações da defesa.



    10. De outro lado, não ficou demonstrado prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes.” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    11. De outro lado, o fato de o paciente ter permanecido foragido durante 25 anos justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva.“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 122.857/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 11/09/2014; grifos nossos).



    12. Há mais, o exame das questões suscitadas pela defesa demandaria revolvimento profundo de fatos provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Por fim, os demais argumentos suscitados neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    15. Ante o exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, com fundamento no art.192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator